Tribunal: TRF3
Processo: 5057020-09.2023.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
123/261)

5057020-09.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5057020-09.2023.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: RENATA ALBRECHT KLAVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RENATA ALBRECHT KLAVA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE NOVA ODESSA/SP - 2a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DERIVADA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ERRO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA ACTIO NATA E DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e rejeitou embargos de declaração da parte autora, mantendo decisão sobre revisão de pensão por morte derivada.

O embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, que deveria ser fixado na data do requerimento administrativo (27.04.2016), bem como quanto à incidência da prescrição quinquenal.

Apresentada manifestação da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da pensão por morte e ao afastar a prescrição quinquenal nos moldes alegados pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo que houve requerimento administrativo e que a autarquia deveria ter promovido a revisão do benefício desde a sua concessão.

O erro no cálculo do benefício originário é imputável ao INSS, não podendo a autarquia se beneficiar da própria falha administrativa.

Os efeitos financeiros devem retroagir à data em que o benefício já era devido corretamente, afastando a limitação ao requerimento administrativo posterior.

Não há falar em aplicação da teoria da actio nata nos termos defendidos pelo embargante, tampouco em prescrição quinquenal na forma pretendida, diante das peculiaridades do caso.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, sendo a pretensão voltada à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão fixa expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário. 2. O erro administrativo no cálculo do benefício impede a limitação dos efeitos financeiros ao requerimento posterior. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5057020-09.2023.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: RENATA ALBRECHT KLAVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON ALVES DOS SANTOS - SP158873-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RENATA ALBRECHT KLAVA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE NOVA ODESSA/SP - 2a VARA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração pelo INSS em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo interno e rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte autora.

Em suas razões recursais, alega o embargante a existência de omissões no acórdão embargado, no que tange ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da pensão por morte derivada, o qual deve ser fixado a partir do pedido administrativo específico da pensionista, no caso, 27/04/2016, bem como em relação à prescrição quinquenal, que deve atingir as prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.

Existente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo réu embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, no que tange ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da pensão por morte derivada, o qual deve ser fixado a partir do pedido administrativo específico da pensionista, no caso, 27/04/2016, bem como em relação à prescrição quinquenal, que deve atingir as prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.

Observo, contudo, que tais questões foram devidamente contempladas pelo julgado nas seguintes passagens:

Apesar da alegação da autarquia no sentido de que a revisão da pensão por morte depende de requerimento administrativo específico, verifica-se que tal requerimento foi efetivamente apresentado (ID 271284280 - pág. 2). Nessa ocasião, conforme corretamente observado na sentença apelada, a autarquia deveria ter adotado o procedimento de revisar o benefício desde a sua concessão.

Tal conclusão decorre da constatação de que o equívoco no cálculo do benefício de aposentadoria do falecido, instituidor da pensão por morte, é imputável à própria autarquia previdenciária, que não pode obter vantagem da própria torpeza, consistente em pagar os valores devidos apenas após a correção judicial desse erro. Ademais, diante dos parâmetros equivocadamente fixados na esfera administrativa, somente após o trânsito em julgado da ação de revisão da aposentadoria surgiu a pretensão de revisão também da pensão por morte, tornando-se viável a cobrança judicial dos valores revisados.

Por essa razão, não há falar em início do transcurso do prazo prescricional (teoria da actio nata) ou em início dos efeitos financeiros apenas a partir do requerimento administrativo. Conforme fixado na sentença, o valor devido deve ser pago desde o início dos efeitos financeiros do benefício de pensão por morte, data em que já devido o valor cobrado.

Verifica-se, pois, que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Destarte, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DERIVADA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ERRO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA ACTIO NATA E DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e rejeitou embargos de declaração da parte autora, mantendo decisão sobre revisão de pensão por morte derivada.

O embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, que deveria ser fixado na data do requerimento administrativo (27.04.2016), bem como quanto à incidência da prescrição quinquenal.

Apresentada manifestação da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da pensão por morte e ao afastar a prescrição quinquenal nos moldes alegados pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo que houve requerimento administrativo e que a autarquia deveria ter promovido a revisão do benefício desde a sua concessão.

O erro no cálculo do benefício originário é imputável ao INSS, não podendo a autarquia se beneficiar da própria falha administrativa.

Os efeitos financeiros devem retroagir à data em que o benefício já era devido corretamente, afastando a limitação ao requerimento administrativo posterior.

Não há falar em aplicação da teoria da actio nata nos termos defendidos pelo embargante, tampouco em prescrição quinquenal na forma pretendida, diante das peculiaridades do caso.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição, sendo a pretensão voltada à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão fixa expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário. 2. O erro administrativo no cálculo do benefício impede a limitação dos efeitos financeiros ao requerimento posterior. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão